Tribunal: CARF
Processo: 10730.721657/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721657/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
LUCIO FLAVIO MAX MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É de se restabelecer a dedução de despesa médica comprovada, por meio de
documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 2.400,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Niterói. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário

Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício) 2904
4.094,20
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721657/2012-65
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721657/2012-65

Multa de Ofício (passível de redução)

3.070,65
Juros de Mora (calculado até 31/01/2012)

1.607,38
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora) 0211 0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 31/01/2012)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

8.772,23
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 9.000,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação, conforme segue:
208.620.677-15 MARIA HELENA B. DE CARVALHO R$ 2.000,00 – recibo
não possui identificação profissional;
926.413.267-87 DULCE FÁTIMA MOREIRA R$ 4.600,00 – recibo não possui
a identificação profissional e nem a assinatura do mesmo;
728.324.607-04 LUCIA AMÉLIA MOREIRA R$ 2.400,00 - recibo não possui a
identificação profissional e nem a assinatura do mesmo.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física. Foram
lançados rendimentos recebidos no valor de R$ 5.888,00, informados em
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob). Na apuração
da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão
correspondente.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 17/01/2012 (fl. 14), o contribuinte apresentou, em
15/02/2012, impugnação acostada às fls. 2/3, em que concorda expressamente com a
infração de omissão de rendimentos e discorda da glosa de despesas médicas efetuada,
sob a alegação de que se trata de despesa própria e com dependente (Deboran Garrido
Dias Max). Consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes e
esclarece que, quando do atendimento da intimação, estava
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado, no valor de
R$ 1.619,20 (fls. 19/20), foi transferido para o processo no 10730.728159/2012-43, para
fins de cobrança.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento quando não resta comprovada, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a realização das despesas médicas informadas na Declaração de
Ajuste Anual.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721657/2012-65

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) improcede a glosa referente as despesas médicas (Maria Helena Bandeira de
Carvalho-CPF no2320), pois tratar-se de despesas referente ao próprio contribuinte, no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais);

b) improcede a glosa referente as despesas médicas (Lúcia Amélia Moreira-CRP-
RJO05.6749), pois tratar-se de despesas referente a - dependente (Deborah Garrido Dias Max),
no valor de R$2.400,00(dois mil e quatrocentos reais);
c) foi recolhido o valor de R$8.170,31(oito mil cento e setenta reais e trinta e um
centavos), referente ao processo no10730-728.159/2012-43 conforme comprovante.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas.
Na fl. 45, o recorrente anexa novo recibo de Lúcia Amélia Moreira, psicóloga (em
substituição ao recibo de fl. 11), com a indicação do número de seu registro profissional e, nas
fls. 46/47, apresenta comprovação de dependência de sua filha (Deborah Garrido Dias Max). O
referido documento apresentado de forma extemporânea é aceito em homenagem ao Princípio da
Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
A decisão de piso assim se manifesta em relação à glosa da referida despesa:
O recibo emitido por Lúcia Amélia Moreira, psicóloga (fl. 11), atesta a prestação de
serviço a Deborah Garrido Dias Max, dependente do contribuinte, e o pagamento de R$
2.400,00. No entanto, referido documento não apresenta o número do registro
profissional da emitente. Em consequência, tal recibo é insuficiente para comprovar que
o atendimento prestado foi feito por pessoa legalmente habilitada, de forma que deve ser
mantida a respectiva glosa.
Assim, considerando que o único ponto de controvérsia acerca da impossibilidade
de dedução da despesa médica era a ausência do número do registro profissional da emitente,
sendo esta comprovação saneada em grau recursal, é de se restabelecer a dedução da despesa em
referência no valor de R$ 2.400,00.
Por outro lado, na fl.44, há recibo emitido por Maria Helena Bandeira de
Carvalho, fonoaudióloga, idêntico ao recibo de fl. 13, sem a identificação do beneficiário dos
serviços prestados.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721657/2012-65

Não ignoro a existência da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013,
conquanto considero que a literalidade do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente à época)
deve ser respeitada, no sentido de se exigir que o recibo deva observar suas formalidade legais.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-
se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados pagamentos informados na Declaração de Ajuste
Anual Exercício 2008 a título de despesas médicas (Maria Helena Bandeira de Carvalho
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721657/2012-65

– R$ 2.000,00, Dulce Fátima Moreira – R$ 4.600,00, e Lúcia Amélia Moreira – R$
2.400,00), por falta de comprovação.
Em sua defesa, o contribuinte alega tratar-se de despesa própria e com dependente e
consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes.
(...)
Já o recibo de fl. 13, emitido por Maria Helena Bandeira de Carvalho, fonoaudióloga,
não pode ser aceito, pois não identifica o beneficiário dos serviços prestados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.400,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Original